Tribunal: TJSP
Processo: 1002798-04.2019.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Apelação – Recurso da ré – Gratuidade da justiça indeferida – Ausência de recolhimento do preparo recursal – Deserção.

Ação declaratória de inexistência de débito c.c. pedido de indenização por danos morais e materiais – Associação de aposentados e pensionistas – Descontos feitos em benefício previdenciário de forma abusiva, sem autorização do autor – Danos morais "in re ipsa"

Ementa:
Apelação – Recurso da ré – Gratuidade da justiça indeferida – Ausência de recolhimento do preparo recursal – Deserção.

Ação declaratória de inexistência de débito c.c. pedido de indenização por danos morais e materiais – Associação de aposentados e pensionistas – Descontos feitos em benefício previdenciário de forma abusiva, sem autorização do autor – Danos morais "in re ipsa" configurados e indenizáveis, majorando-se o "quantum" para R$4.000,00 – Precedentes deste Tribunal – Recurso da ré não conhecido e parcialmente provido o do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível 1002798-04.2019.8.26.0663 Votorantim Voto n.o 39352
AEDG
Registro: 2020.0000553764
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002798-04.2019.8.26.0663, da Comarca de Votorantim, em que é apelante/apelado
ABAMSP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO SERVIDOR
PUBLICO, é apelado LEBLANQ CANDINI JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do recurso
da ré e deram provimento parcial ao do autor, nos termos que constarão do acórdão.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente) e NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
FÁBIO QUADROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002798-04.2019.8.26.0663 -Voto no 39352 - AEDG
2
Voto n.o 39352
Apelação Cível 1002798-04.2019.8.26.0663
Comarca: Votorantim
Apelantes e apelados: ABAMSP Associação Beneficente de Auxílio
Mútuo ao Servidor Público e Leblanq Candini Junior
Juíza prolatora: Luciana Carone Nucci Eugênio Mahuad
Apelação Recurso da ré Gratuidade da justiça indeferida
Ausência de recolhimento do preparo recursal Deserção.
Ação declaratória de inexistência de débito c.c. pedido de
indenização por danos morais e materiais
Associação de
aposentados e pensionistas
Descontos feitos em benefício
previdenciário de forma abusiva, sem autorização do autor
Danos morais “in re ipsa” configurados e indenizáveis, majorando-
se o “quantum” para R$4.000,00 Precedentes deste Tribunal
Recurso da ré não conhecido e parcialmente provido o do autor.
A r. sentença de fls. 74/76, cujo relatório se
adota, julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de
débito c.c. indenização por danos morais e materiais movida por
MERCEDES POMIM DOS REIS em face de ABAMSP ASSOCIAÇÃO
BENEFICENTE DE AUXÍLIO MÚTUO AO SERVIDOR PÚBLICO
“para DECLARAR como ausente justa causa para as cobranças de taxa
associativa e CONDENAR a parte-ré a devolver à parte autora o valor de R$
408,58, correspondente ao dobro dos valores indevidamente descontados de
seus vencimentos (duas parcelas de R$ 40,03 e três parcelas de R$ 41,41
fls. 25/30), com correção monetária, calculada pelos índices da tabela
própria do TJSP, a partir de cada desembolso, e juros de mora de 1% ao mês
(art. 406, CC), a partir da citação, bem como a pagar a ela o valor de R$
1.000,00 (mil reais), a título de danos morais, com a incidência de correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002798-04.2019.8.26.0663 -Voto no 39352 - AEDG
3
monetária, calculada pelos índices da tabela própria do TJSP, a partir desta
data (Súmula 362, STJ), além de juros de mora de 1% ao mês (art. 406, CC),
a contar da citação (art. 405, CC; art. 240, CPC).” Condenada a ré no
pagamento das custas e despesas processuais e nos honorários advocatícios
fixados em 15% sobre o valor da condenação atualizado.
Inconformadas apelam as partes.
A ré (fls. 78/90). Traz um resumo dos fatos.
Pugnou, inicialmente, pela concessão da gratuidade da justiça sob o
fundamento de que é pessoa jurídica sem fins lucrativos fazendo jus a tal
benesse, conforme a Súmula 481 do STJ e o art. 98 do Código de Processo
Civil, ressaltando que houve encerramento do convênio junto ao INSS e,
consequentemente, a perda de praticamente toda a carteira de associados, não
possuindo recursos financeiros para arcar com o preparo recursal. Busca a
reforma da r. sentença aduzindo que: a) não foi comprovada a sua má-fé e,
portanto, não há que se falar em repetição de indébito; b) a relação havida
entre as partes não é de consumo e c) sempre agiu de forma diligente com os
seus associados, evitando causar qualquer tipo de prejuízo ou lesão a gerar
dano de qualquer ordem, inclusive moral enfatizando que os descontos
indevidos provocaram apenas meros aborrecimentos cotidianos, não havendo
que se falar em indenização a título de danos morais posto que não há
comprovação do nexo causal entre a sua conduta e o suposto dano apontado
pelo apelado requerendo, caso seja mantida a condenação, seja o montante
reduzido.
O autor (fls. 94/102). Apresenta um resumo do
processado. Busca a majoração da indenização pelos danos morais para
R$8.000,00 (oito mil reias) afirmando que deve ser levado em consideração a
extensão do dano, as condições financeiras das partes e o caráter disciplinar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002798-04.2019.8.26.0663 -Voto no 39352 - AEDG
4
da condenação, enfatizando que “a razoabilidade e a proporcionalidade
devem servir de instrumento quantificador a nortear a decisão que fixa a
verba indenizatória do dano moral.” (textual, fls. 101).
Os recursos foram respondidos (fls. 105/111 e
fls. 112/117).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A ré apelou sem o recolhimento do preparo e
requerendo os benefícios da Gratuidade da Justiça.
Indeferida a Gratuidade da Justiça, determinou-
se à ré que recolhesse o preparo (fls. 120/121), tendo deixado de cumprir a
determinação (fls. 123).
Assim, tem-se que o recurso da ABAMSP
Associação Beneficente de Auxílio Mútuo ao Servidor Público não deve ser
conhecido porque está deserto.
“Preparo.
É
um
dos
requisitos
extrínsecos
de
admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento
prévio das custas relativas ao processamento do recurso. A
ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o
fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser
aplicada ao recorrente a pena de deserção, que impede o
conhecimento do recurso. Um diferencial do atual CPC é
imputar àquele que não providencia o pagamento imediato
do preparo recursal, bem como do porte de remessa e
retorno dos autos o recolhimento do valor dobrado das
custas (CPC 1007 § 4.o), de modo que a deserção não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002798-04.2019.8.26.0663 -Voto no 39352 - AEDG
5
mais consequência automática da inadimplência quanto ao
preparo. É matéria de direito processual estrito, cuja
competência para legislar é exclusiva do Poder Legislativo
da União (CF 22 I). Aos Estados cabe estabelecer o valor
do preparo (Mendonça Lima, Dicion., 449). As custas e
emolumentos são considerados taxas (STF-Pleno JSTF
170/221), razão pela qual devem ser instituídos por lei e
podem ter o seu valor fixado em lei estadual.” (...) “Pelo
sistema implantado pela L 8950/94 e mantido pelo atual
CPC, o recorrente já terá de juntar o comprovante do
preparo com a petição de interposição do recurso. Deverá
consultar o regimento de custas respectivo e recolher as
custas do preparo para, somente depois, protocolar o
recurso. Caso interponha o recurso sem o comprovante do
preparo, e passando em branco a oportunidade de recolher
o valor devido em dobro (CPC 1007 § 4.o), estará
caracterizada a irregularidade do preparo, ensejando a
deserção e o não conhecimento do recurso. Os atos de
recorrer e de preparar o recurso formam um ato complexo,
devendo ser praticados simultaneamente, na mesma
oportunidade processual, como manda a norma sob
comentário. Caso se interponha o recurso e só depois se
junte a guia do preparo, terá ocorrido preclusão
consumativa (v. coment. CPC 223), ensejando o não
conhecimento do recurso por ausência ou irregularidade
no preparo.”1
1 Comentários ao Código de Processo Civil, Novo CPC Lei 13.105/2015, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade
Nery, págs. 2.039/2.041), Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 2015

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002798-04.2019.8.26.0663 -Voto no 39352 - AEDG
6
Passa-se à análise da admissibilidade do
recurso do autor.
Reconhecida a tempestividade do apelo e
isenção do preparo, por ser ele beneficiário da gratuidade da justiça, recebo o
recurso nos seus regulares efeitos.
A conduta da ré é absolutamente abusiva, tendo
a r. sentença bem reconhecido a existência dos danos morais indenizáveis.
Porém não no patamar estabelecido na sentença
e, assim, majora-se o “quantum” fixado para R$4.000,00 na esteira do que
vem decidindo este Tribunal de Justiça em casos semelhantes, conforme as
Apelações
1003507-40.2018.8.26.0189,
1001355-42.2018.8.26.0246,
1008735-04.2018.8.26.0348,
1002084-11.2019.8.26.0189
e
1003198-82.2019.8.26.0189.
Ante o exposto, não conheço do recurso da ré e
dou parcial provimento ao recurso do autor para majorar a indenização pelos
danos morais.
FÁBIO QUADROS
Relator